Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-05.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor dos delitos.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento pela vítima e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva. Precedentes do col. STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.